Tribunal: STF
Processo: Rcl 85586
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Súmula vinculante 14. Ato reclamado em conformidade com o enunciado vinculante. Reclamante que não figura como investigado. Nulidades. Cadeia de custódia. Ausência de aderência estrita. Dilação probatória. Inviabilidade. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada contra ato da 5ª Auditoria Militar – Seção do Juiz das Garantias do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo que, nos autos do Inquérito Policial Militar nº 0800672- 27.2025.9.26.0030 e do apenso da busca e apreensão de nº 0800658 06.2025.9.26.0010, teria afrontado a autoridade da Súmula Vinculante 14. 



    Narra a inicial que o reclamante figura nos autos de origem na qualidade de terceiro interessado, tendo sido cumprido mandado de busca e apreensão em sua residência e em seu escritório de advocacia. Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que “embora o paciente não seja investigado nos autos do presente Inquérito Policial Militar, até em razão de sua condição de civil, foi alvo de medida coercitiva de investigação decretada daquele Juízo”.



    Aduz que “o mandado de busca e apreensão foi totalmente desproporcional, o mandado judicial não constava o motivo e os fins da diligência, na realidade está cristalino que a medida foi uma "pescaria probatória" ou "fishing expedition" a qual se destina a tentar, de modo aleatório, capturar quaisquer elementos de prova que possam justificar a investigação realizada, bem como uma futura acusação”.



    Aponta a quebra da cadeia de custódia, uma vez não assegurado o princípio da integridade da prova digital. Isso porque, “não foi gerado o código HASH para a principal prova desses autos, e que ensejou a abertura do IPM e da medida de busca e apreensão, a prova fica nula, por ofensa à cadeia de custódia”, de modo que “os prints anexados não tem confidenciabilidade, credibilidade e integridade, acarretando ilicitude dessa prova digital, gerando nulidade absoluta”.



    Portanto, “não restam dúvidas sobre a quebra da cadeia de custódia, portanto de rigor a decretação da nulidade da busca e apreensão, bem como a ilicitude de todas as provas obtidas por meio do celular da vítima, com fundamento na teoria da árvore envenenada”.



    Sustenta, assim, a possibilidade de utilização da Súmula Vinculante 14 para o controle da cadeia de custódia. 



    Requer, em medida liminar, a suspensão do Inquérito Policial Militar, com a imediata devolução de todos os bens apreendidos, bem como o acesso integral do reclamante aos autos de origem. No mérito, requer a declaração de nulidade da busca e apreensão realizada na residência do reclamante e em seu escritório de advocacia, além do reconhecimento da ilicitude das provas obtidas a partir do celular da vítima, em razão da quebra da cadeia de custódia. 



    É o relatório. Decido.



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Há que examinar, portanto, a presença de alguma dessas hipóteses e de todos os requisitos, com rigor, sob pena de desvirtuamento do instituto.



    Na espécie, a parte Reclamante alega ofensa à Súmula Vinculante 14. Extraio do enunciado: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”



    Colho do ato reclamado (Doc. 9, fls. 208-209):



    “A Constituição Federal consagra, em seu artigo 5º, inciso LX, como regra a publicidade dos atos processuais, permitindo a restrição da publicidade apenas em hipóteses excepcionais, de forma fundamentada, "quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem". 



    No caso de inquéritos policiais, na esfera comum ou militar, considerando se tratar de procedimento inquisitorial, a própria legislação de regência os reveste de caráter sigiloso, consoante redação do art. 16 do CPPM e art. 20 do CPP, competindo às autoridades que os presidam a análise e resguardo do sigilo necessário à eficiência da apuração. 



    O acesso em tempo real aos autos da investigação, nos moldes da Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal, é assegurado tão somente aos investigados, dês que ausentes diligências em curso. 



    No caso, embora o peticionante não seja investigado nos autos do presente Inquérito Policial Militar, até em razão de sua condição de civil, foi alvo de medida coercitiva de investigação decretada por este Juízo. 



    Nestes moldes, AUTORIZO, excepcionalmente, o envio de cópia integral dos autos do IPM e do PBACrim, para fins de ciência das razões que fundamentaram a diligência. 



    Nessa linha, a mera transcrição do ato reclamado evidencia a inexistência de violação da Súmula Vinculante 14. Na realidade, conforme ressaltado pelo Juízo, foi autorizado ao reclamante acesso à cópia integral dos autos do IPM e do PBACRIM, para ciência das razões que fundamentaram a diligência. Portanto, não há substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência do enunciado vinculante. 



    Com efeito, a autoridade reclamada, em nenhum momento indeferiu e/ou limitou o acesso do reclamante à prova já documentada constante dos autos do processo de origem, ao revés, salientou que, embora o reclamante não figure como investigado no Inquérito Policial Militar, foi excepcionalmente autorizada a remessa de cópia integral dos autos do IPM e do PBACrim ao reclamante, em razão de ter sido submetido a medida coercitiva de natureza investigativa determinada pelo juízo.



    Por outro lado, no que se refere à nulidade de prova ilícita, à violação de prerrogativas profissionais e à quebra da cadeia de custódia, não se verifica aderência estrita entre o conteúdo do ato impugnado e o paradigma de controle representado pela Súmula Vinculante nº 14. Isso porque o enunciado vinculante assegura, tão somente, o direito do defensor constituído de acessar elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da ampla defesa, e não diretamente sobre as questões apontadas pelo reclamante. 



    Em verdade, o que pretende o reclamante, no caso, é impugnar os fundamentos pelos quais decretada a busca e apreensão – pretensão essa que deve ser exercida pelos instrumentos processuais adequados, perante as instâncias ordinárias, e não por meio de reclamação constitucional.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Nesse sentido, a simples alegação de que a parte sofreu constrangimento com a medida cautelar não é suficiente para gerar a incidência automática do enunciado vinculante, sobretudo quando não há recusa de acesso aos autos, como no presente caso.



    Portanto, revela-se evidente que o ato impugnado não descumpre o conteúdo vinculante da Súmula nº 14 do STF, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação de ofensa à autoridade desta Corte. 



    Ademais, o próprio reclamante afirma não figurar como investigado no Inquérito Policial que embasou a expedição do mandado de busca e apreensão em sua residência e em seu escritório de advocacia, o que também evidencia a ausência de aderência estrita entre a situação fática e o paradigma apontado. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. INEXISTÊNCIA. RECLAMANTE QUE NÃO FIGURA COMO INVESTIGADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE A SITUAÇÃO FÁTICA E O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há aderência estrita entre a realidade fática dos autos e a Súmula Vinculante 14, pois, no caso concreto, a autoridade coatora informa que o reclamante, até aquele momento, não figura como investigado no procedimento investigatório. 3. Agravo regimental desprovido.”



    (Rcl 26324 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16-10-2018)



    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Suposta violação à Súmula Vinculante 14. Não ocorrência. 4. Reclamante não é parte na ação penal. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl 34.427-AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05.8.2019)



    Como se sabe, [o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito a enunciado sumular vinculante do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, à Súmula vinculante desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 15.578-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2014).



    Assim, à míngua de identidade material entre a decisão reclamada e o paradigma de controle invocado, concluo pela ausência de aderência estrita. 



    Ademais, anoto que, para divergir da autoridade reclamada e proceder a análise mais ampla dos pedidos do reclamante demandaria a instauração de incidente de dilação probatória e o reexame de fatos e provas, que são inadmissíveis em sede de reclamação (Rcl 17.838-ED/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 19.11.2015; Rcl 29.033-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 05.02.2020, v.g.): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento à Reclamação. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Alega-se violação da Súmula Vinculante 14. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. O ato impugnado está em consonância com a Súmula Vinculante 14, pois a pendência na conclusão de diligências investigatórias é argumento legítimo para o indeferimento do acesso aos autos pelo defensor. Precedentes: Rcl 52474 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/10/2022; Rcl 50122 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/3/2022; e Rcl 38778 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 31/3/2020. 



    4. Além disso, não é cabível o uso de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 24/11/2015). 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (Rcl 77746 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12-05-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NÃO COMPROVADO. ACESSO AOS DOCUMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS NA ORIGEM DISPONIBILIZADO. ALEGAÇÃO DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS CUJO ACESSO NÃO TERIA SIDO PERMITIDO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 66.037-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 08.04.2024)



    Registro, por fim, que a reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. No mesmo sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente